Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-23.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-23.2020.8.14.0125

APELANTE: ALFREDO DOS SANTOS

APELADO: IDEFLOR-BIO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de reconhecimento de posse rural cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proposta por Alfredo dos Santos contra o Estado do Pará, SEMAS e IDEFLOR-BIO. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/1932, e entendeu não comprovada a posse qualificada ou a condição de população tradicional do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ação indenizatória e possessória proposta contra os entes públicos está fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932; (ii) se houve interrupção válida do prazo prescricional em razão de tratativas administrativas recentes; (iii) se o autor comprovou sua condição de posseiro de boa-fé ou integrante de população tradicional para fins de aplicação do art. 42 da Lei nº 9.985/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que incide mesmo em ações de indenização.

4. O fato gerador da pretensão indenizatória remonta à retirada forçada do autor do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, fato ocorrido, ao menos, desde 2010. A ação foi proposta somente em 2020, superando o prazo legal de cinco anos.

5. Tentativas administrativas de negociação sem reconhecimento expresso da dívida não interrompem a prescrição, conforme art. 202, VI, do Código Civil.

6. Não houve comprovação da posse qualificada pelo autor, tampouco de sua condição de população tradicional, nos moldes do Decreto nº 6.040/2007.

7. Ausência de elementos técnicos como laudos antropológicos, registros fundiários ou documentos oficiais que atestem sua legitimidade para fins de regularização fundiária ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações de natureza indenizatória propostas contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

2.

A tentativa de acordo administrativo não configura, por si só, causa interruptiva da prescrição se não houver reconhecimento expresso do débito.

3.

A condição de população tradicional para fins de indenização em unidade de conservação exige comprovação robusta, nos termos do Decreto nº 6.040/2007, não se presumindo a partir de alegações genéricas de ocupação histórica.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
7 de julho de 2025
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Alfredo dos Santos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural Cumulada com Obrigação de Fazer com Pedido de Perdas e Danos Materiais e Danos Morais e Pedido de Tutelas de Urgência, movida em desfavor do Estado do Pará, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-BIO).

A peça inicial narra que a parte autora, supostamente residente no Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, criado pela Lei Estadual nº 5.982/1996, foi obrigada a se retirar do local sem a realização de estudos sociais, habitacionais, remanejamento ou realocação adequados, nem mesmo o pagamento de indenização ou auxílio.

Relata que, desde os tempos da Guerrilha do Araguaia, ocupava a região com finalidade de subsistência. Afirma que acordos de indenização e realocação firmados à época com os órgãos públicos jamais foram cumpridos.

Em razão disso, propôs a presente ação visando: a regularização cadastral e declaração da posse; a obrigação de fazer consistente em formalizar a documentação necessária ao exercício de seus direitos; indenização por danos materiais e morais; pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo; e fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Em contestação (ID 18994451), o IDEFLOR-BIO, ora recorrido, suscitou, em preliminar, a prescrição do direito do autor, apontando que o Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas foi criado em 1996, as posses identificadas em 2006 e as últimas indenizações pagas em 2014, tendo a demanda sido ajuizada somente em 2020.

Argumenta, no mérito, que o autor não comprovou posse agroecológica ou residência habitual, além de não apresentar documentos hábeis à demonstração de sua legitimidade como beneficiário de indenização. Sustenta a inexistência de população tradicional no local, o que inviabilizaria a aplicação do art. 42 da Lei nº 9.985/2000.

Requereu, ainda, por meio de reconvenção, o reconhecimento e proteção possessória em favor do IDEFLOR-BIO, gestor da unidade de conservação e legítimo detentor da posse pública da área, invocando os artigos 10, §1º, da Lei do SNUC, e 343 do CPC.

Em sentença (ID. 22938833), o MM. Juízo singular reconheceu o decurso do prazo prescricional, salientando que a desocupação da área ocorreu há mais de 10 (dez) anos e que não houve elementos nos autos capazes de afastar a aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932. Além disso, entendeu que a parte autora não comprovou documentalmente a alegada posse qualificada, tampouco apresentou elementos mínimos capazes de sustentar a caracterização de danos materiais e morais, razão pela qual julgou improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, sentenciando nos seguintes termos:

Isto posto, pelas razões
RECONHEÇO O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO
e pelas razões expostas
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma fundamentada no art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários em face da AJG.

P.R.I.C.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 22938835), alegando, preliminarmente, que não se operou a prescrição, pois, embora o parque tenha sido criado em 1996, houve reunião recente, em 26/06/2017, com representantes do IDEFLOR-BIO, sem êxito quanto ao acordo de indenização (ID 15456721), de modo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria esta data.

No mérito, sustenta que a sentença ignorou os documentos acostados aos autos, os quais comprovariam sua condição de morador tradicional e o descumprimento de acordos por parte dos réus.

Argumenta que a retirada forçada do local sem indenização lhe causou prejuízos materiais e morais. Reitera os pedidos iniciais, inclusive o pagamento de pensão alimentícia por ter sido privado de meios de subsistência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará e IDEFLOR-BIO (ID 22938837), nas quais se sustenta a decadência do direito de ação, com base no Decreto Federal nº 20.910/1932, dado que a desocupação ocorreu há mais de 10 anos.

Alegam que não houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional, conforme art. 202 do Código Civil, e que o autor não se enquadra como população tradicional para fins de aplicação do art. 42 da Lei nº 9.985/2000.

Aduzem ainda que o imóvel é público, inviabilizando posse indenizável, e que o autor não apresentou elementos técnicos suficientes para comprovação de sua alegada posse.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela desnecessidade de sua intervenção por não se tratar de litígio coletivo ou de interesse público primário, nos termos do art. 178 do CPC (ID 23112510).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural Cumulada com Obrigação de Fazer, com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Alfredo dos Santos em face do Estado do Pará, SEMAS e IDEFLOR-BIO, ao fundamento de que a pretensão deduzida se encontrava atingida pela prescrição quinquenal.

Pois bem. Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública é o quinquenal,
contados do ato ou fato do qual se originarem
, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

No presente caso, o autor sustenta ter sido compelido a se retirar do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM, sem indenização ou realocação, fato que, segundo os documentos e declarações constantes dos autos (vide ID 15456722), teria ocorrido,
ao menos, desde o ano de 2010
.

O ajuizamento da presente demanda, no entanto, ocorreu somente em
2020
, ultrapassando, portanto, o lapso temporal de
10 (dez) anos
desde a data da lesão alegada, tornando
inegável a configuração da prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O apelante, na tentativa de afastar a prescrição, alega que o prazo prescricional teria sido interrompido por conta de uma reunião ocorrida em
26/06/2017
, junto ao IDEFLOR-BIO (documento de ID 15456721), onde teria buscado acordo para recebimento de indenização.

Ocorre que a mera tentativa de negociação administrativa, desacompanhada de documento que demonstre reconhecimento expresso do débito por parte da Administração, não possui eficácia interruptiva da prescrição, à luz do que dispõe o art. 202, inciso VI, do Código Civil. In verbis:

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(..)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Além disso, o próprio autor reconhece, em audiência de instrução (ID 109840065), que se retirou da área há mais de uma década, e não trouxe qualquer prova que demonstre a existência de vínculo jurídico ou contratual pendente com os entes públicos que justificasse eventual suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Desta feita, impõe-se reconhecer que a pretensão deduzida em juízo está, de fato, fulminada pela prescrição, como corretamente assentado na sentença vergastada.

Ainda que se superasse o obstáculo da prescrição, o recurso não lograria êxito, haja vista que o autor não comprovou documentalmente a posse da área objeto da demanda, tampouco apresentou dados georreferenciados, laudos ou registros de benfeitorias que evidenciassem ocupação de boa-fé e contínua.

Ademais, a tese sustentada pelo apelante centra-se na sua suposta condição de habitante tradicional da área correspondente ao Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM, postulando a aplicação do art. 42 da Lei nº 9.985/2000, o qual dispõe que:

Art. 42.
As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes.

Todavia, a invocação desse dispositivo requer, necessariamente, a comprovação de que o interessado integra população tradicional, na forma da legislação brasileira, notadamente o Decreto nº 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Segundo o art. 3º, inc. I, do referido decreto, considera-se população tradicional:

Art. 3
o
-
Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:

I -
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

No presente feito, o autor não apresentou qualquer elemento probatório robusto que demonstre a sua pertença a um grupo com tais características. Não há nos autos laudos antropológicos, sociológicos ou ambientais, tampouco qualquer certificado emitido por órgãos públicos competentes – como a Fundação Cultural Palmares, FUNAI, ICMBio, INCRA ou mesmo reconhecimento formal por parte da SEMAS ou do IDEFLOR-BIO – que ateste sua condição de membro de comunidade tradicional.

Ademais, a ocupação narrada pelo autor se restringe a fatos pontuais e desconexos, como a alegação de que sua permanência remonta aos tempos da Guerrilha do Araguaia e que vivia da subsistência no local. Esses relatos, ainda que respeitáveis sob a ótica humanitária, não se convertem automaticamente em comprovação da existência de um modo de vida tradicional protegido pelo ordenamento jurídico ambiental.

Veja, a simples alegação de residência em unidade de conservação não é suficiente para qualificar o ocupante como integrante de comunidade tradicional, sendo imprescindível prova robusta da vinculação cultural, social e econômica com o território, conforme prevê o Decreto 6.040/2007.

O autor, ora apelante,

tampouco comprovou qualquer tentativa de registro em programas de regularização fundiária destinados a populações tradicionais, como PRONAF, CADÚNICO, ou iniciativas da SEMA/IDEFLOR-BIO no âmbito da gestão do PESAM.

Por conseguinte, não se há falar em violação aos direitos das comunidades tradicionais, tampouco em obrigatoriedade de indenização ou reassentamento, pois ausente o primeiro e indispensável requisito: o reconhecimento jurídico e técnico de que o apelante integre população tradicional.

A ausência de tal comprovação compromete toda a base argumentativa da exordial e, por via reflexa, esvazia qualquer pretensão indenizatória fundada na lógica protetiva das unidades de conservação de proteção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025